Tribunal: TJES
Processo: 5000463-49.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000463-49.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: ANDERSON CRUZ DINIZ
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA.,
verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não há que se falar em sua responsabilidade;
d)
que houve movimentação financeira na conta do recorrido;
e)
que foi realizado o pagamento de um boleto no valor de R$5.000,00 com o intuito de adicionar tal importância na conta disponível pela recorrente;
f)
que recebeu carta de compromisso enviada pelo Banco Rendimento informando que foi identificado vício capaz de comprometer a legitimidade da transação do boleto, no valor de R$5.000,00, tendo o cadastro do recorrido sido suspenso para evitar prejuízos a demais compradores;
g)
que foi retido e transferido o valor de R$ 2.000,00;
h)
que apenas deu cumprimento a solicitação da instituição financeira;
i)
que havia a informação de que o banco assumiria toda a responsabilidade quanto ao pedido solicitado;
j)
que procedeu com a repatriação dos valores apontados pela instituição financeira;
k)
que o banco que constatou a fraude, devendo o banco ser oficiado para prestar maiores esclarecimentos;
l)
que agiu com cautela;
m)
que a conta do recorrido foi bloqueada por constatar irregularidades;
n)
que o recorrido foi notificado acerca da suspensão da conta e impossibilidade de continuidade na prestação dos serviços;
o)
que agiu no exercício regular do direito;
p)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
q)
que seja afastada a condenação de devolução do valor que o recorrido possuía em conta;
r)
que não há que se falar em danos morais, ou subsidiariamente, que o quantum fixado seja minorado.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços do recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

Primeiramente, restou consignado nos autos que houve retenção na conta do recorrido do valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e transferida tal importância para o Banco Rendimento, situação que, inclusive, foi confirmada pelo recorrente.

Ocorre que, de fato, o recorrente não comprovou satisfatoriamente o motivo pela qual procedeu com o bloqueio da conta do recorrido, ao passo que não comprovou a fraude que aduz ter sido praticada, o que justificaria a conduta de proceder com a recusa em autorizar a liberação do crédito.

Isso sem dizer que o recorrente também não comprovou a adoção de procedimentos efetivos para apuração da situação aptas a legitimar a retenção e transferência dos valores disponíveis na conta do recorrido.

Noutro giro, também não houve notificação prévia do recorrido acerca do cancelamento e retenção de valores, muito menos do porquê sua conta foi bloqueada e seu crédito transferido para terceiro.

Aliás, depreende-se das mensagens trocadas pelas partes, que o recorrido indaga o recorrente acerca da situação fática descrita nos autos (retenção do valor, suspensão da conta e qual atividade suspeita praticada), mas obteve uma resposta genérica (ID. 2455618), não apresentando justificativas pormenorizadas ao caso concreto, se limitando a dizer que a conduta do recorrido era contrária aos termos e condições da recorrente.

Pelo exposto, restou caracterizada a falha na prestação dos serviços da recorrente, e como consectário lógico, como houve a retenção indevida de valores, tal importância deve ser restituída, e de forma simples
1
, conforme determinação do Juízo
a quo
, pois não vislumbro a má-fé por parte da instituição bancária.

Quanto aos danos morais, a situação extrapola a esfera do mero aborrecimento. Dessarte, há comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente e o fato ofensivo para configurar os danos extrapatrimoniais.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado pelo Juízo
a quo
(R$3.000,00), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso.
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. VALORES DISPONÍVEIS. CONTA. BLOQUEIO. CANCELAMENTO. RETENÇÃO DE VALORES. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS. CADASTRO SUSPENSO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES (R$2.000,00). DANOS MORAIS (R$3.000,00). RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.